Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721248-85.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CRISTIANE BELO PAES LEME DESPACHO Manifeste-se o BRB, em 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 78645658. O Relator: Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO